Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720381-36.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL SOUZA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O ISMAEL SOUZA SANTOS interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu a petição inicial em razão da não apresentação de emenda. Em suas razões recursais (ID 76928246), o apelante defende, preliminarmente, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, requer “O integral provimento ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, CONDENAÇÃO EM CUSTAS, vez que já constam nos autos, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para um imediato julgamento, no sentido de decidir desde logo o mérito, a fim de acolher o pedido inicial do Autor e assim atingir uma solução satisfativa, se concretizando o efetivo acesso à justiça e consequentemente uma real decisão de mérito”. Contrarrazões ao ID 76928248, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Despachos desta Relatoria intimaram o recorrente a apresentar documentação para fundamentar o pedido de gratuidade e para se manifestar acerca de eventual ofensa à dialeticidade, tendo os prazos concedidos transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, em que pese a inércia da parte apelante quando intimada para comprovar a gratuidade de justiça, entendo que os documentos colacionados à inicial são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual deve ser deferido o benefício de gratuidade de justiça à parte. Cumpre, pois, analisar o mérito do recurso. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas ao mérito da demanda. Entretanto, a Sentença indeferiu a inicial em razão da ausência de emenda. Assim, o recurso é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. As razões recursais não são suficientes para confrontar a Sentença recorrida. O recurso apresentado deveria demonstrar a existência de error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito. Porém, os fundamentos recursais apresentados estão relacionados ao mérito da demanda. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Sentença, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos não abordados pelo decisum. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em atenção à apresentação de contrarrazões, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Verbas com a exigibilidade suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator